Tribunal: TJDFT
Processo: 0751553-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751553-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IDALINO EBANI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Diante da petição de ID 24621311, intime-se o agravante para informar se requer a desistência deste recurso. Brasília, 6 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora